Tribunal: TJES
Processo: 5001875-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001875-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE PANCAS
, indeferiu o pedido preliminar sob o fundamento de que o Estado não tem a obrigação de disponibilizar acompanhante especializado para um único aluno.

Em suas razões recursais esclarece o agravante que SAMUEL MÁXIMO DE OLIVEIRA, atualmente com 07 (sete) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e sequela Hipóxico-Isquêmica Cerebral, necessitando de acompanhamento especializado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Januário Ribeiro”, localizada no distrito de Vila Verde, Pancas/ES, para que consiga ter melhor desempenho escolar, uma vez que não é possível acompanhar os outros alunos, garantindo-lhe então o direito individual indisponível à saúde e educação.

Sustenta que a educação foi tratada pela Constituição da República como um dos direitos sociais consagrados no art. 6º, visando garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CRFB). E, nos termos da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado, estando diretamente conectado à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que a Lei nº 13.146/15, que institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assevera também o direito à educação, acrescentando, ainda, que a educação aos deficientes deve ser ofertada de acordo com suas necessidades, visando entregar um ensino de qualidade que estimule seu correto desenvolvimento.

Pontua que, em se tratando de pessoa com deficiência, especialmente uma como a do menor ora representado, as limitações para aprendizagem são consideravelmente maiores, ensejando a imprescindibilidade de maior atenção e disposição para o ensino, de modo que as escolas devem estar preparadas e adaptadas para efetivação do princípio da isonomia, constitucionalmente previsto.

Contrarrazões ao movimento de n. 1386397.

Parecer do Ministério Público, ao movimento de n. 2684936, opinando pelo provimento do recurso.

Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela ao movimento de n. 1156849.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após analisar os autos e os argumentos expostos pelas partes, acompanho o insigne Relator no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada na demanda originária obrigando o município e o Estado agravados a disponibilizarem acompanhante especializado para o menor substituído nesta lide, portador de transtorno do espectro autista e sequela Hipóxico-Isquêmica Cerebral, na medida em que não pode o Poder Público se furtar da obrigação de ofertar educação de qualidade às pessoas com deficiência, sendo esta uma competência concorrente entre todos os entes da Federação.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE PANCAS
, indeferiu o pedido preliminar sob o fundamento de que o Estado não tem a obrigação de disponibilizar acompanhante especializado para um único aluno.

Em suas razões recursais esclarece o agravante que SAMUEL MÁXIMO DE OLIVEIRA, atualmente com 07 (sete) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e sequela Hipóxico-Isquêmica Cerebral, necessitando de acompanhamento especializado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Januário Ribeiro”, localizada no distrito de Vila Verde, Pancas/ES, para que consiga ter melhor desempenho escolar, uma vez que não é possível acompanhar os outros alunos, garantindo-lhe então o direito individual indisponível à saúde e educação.

Sustenta que a educação foi tratada pela Constituição da República como um dos direitos sociais consagrados no art. 6º, visando garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CRFB). E, nos termos da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado, estando diretamente conectado à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que a Lei nº 13.146/15, que institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assevera também o direito à educação, acrescentando, ainda, que a educação aos deficientes deve ser ofertada de acordo com suas necessidades, visando entregar um ensino de qualidade que estimule seu correto desenvolvimento.

Pontua que, em se tratando de pessoa com deficiência, especialmente uma como a do menor ora representado, as limitações para aprendizagem são consideravelmente maiores, ensejando a imprescindibilidade de maior atenção e disposição para o ensino, de modo que as escolas devem estar preparadas e adaptadas para efetivação do princípio da isonomia, constitucionalmente previsto.

Contrarrazões ao movimento de n. 1386397.

Parecer do Ministério Público, ao movimento de n. 2684936, opinando pelo provimento do recurso.

Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela ao movimento de n. 1156849.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante salientei em decisão preliminar, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 13146/2015,
destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que inclui a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Confira-se:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Inobstante a base constitucional e o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura como direito da pessoa com o espectro autista, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando a pessoa está incluída nas classes comuns de ensino regular.

Aliás, este E. Tribunal de Justiça não desconhece do imperativo infraconstitucional acima mencionado, tendo tido a oportunidade de garantir o acompanhamento especializado às pessoas com transtorno do espectro autista.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ao assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente visam garantir o direito à aprendizagem, desenvolvimento e integração.

2. - Nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado.

3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 00183128920198080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020)

Desse modo, sendo patente a comprovação da necessidade do menor de obter o acompanhamento especializado, não pode o Estado se furtar da obrigação de disponibilizar educação de qualidade às pessoas com deficiência, alcançando a inclusão determinada pela Constituição e pela Lei Federal, razão pela qual entendo estarem preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM SALA DE AULA - PESSOA COM ESPECTRO AUTISTA - LEI N. 12.764/2012 - POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO QUANDO A PESSOA ESTÁ INCLUÍDA NAS CLASSES COMUNS DE ENSINO REGULAR - RECURSO PROVIDO.

1 –
Os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

2
- O Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 13146/2015, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que inclui a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida.

3
- Inobstante a base constitucional e o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura como direito da pessoa com o espectro autista, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando a pessoa está incluída nas classes comuns de ensino regular.

4
- Sendo patente a comprovação da necessidade do menor de obter o acompanhamento especializado, não pode o Estado se furtar da obrigação de disponibilizar educação de qualidade às pessoas com deficiência, alcançando a inclusão determinada pela Constituição e pela Lei Federal, razão pela qual se entendeu estarem preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.